Tribunal: TJPA
Processo: 0812267-47.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812267-47.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: ALLAN VICTOR BORGES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 485, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA.

1.

O artigo 485, inciso III c/c §1º do Código de Processo Civil exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta, em caso de abandono do feito, quando a parte não promover atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias.
Inexistindo nos autos tal intimação, imperiosa a anulação da sentença para que a providência seja adotada.

2.

Recurso conhecido e provido à unanimidade, com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada
.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0812267-47.2018.814.0301 (PJE)

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO HONDA S/A

APELADO: ALLAN VICTOR BORGES PEREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, movida por Bando Honda S/A em face de Allan Victor Borges Pereira.

O Juízo “a quo” deferiu a liminar conforme consta no ID nº 6771770.

Consta na certidão contida no ID nº 6771777 que não foi possível proceder a busca e apreensão do veículo , em razão de não ter sido localizado o bem no endereço informado.

A Instituição Financeira requereu expedição de ofícios para os sistemas do Infojud, Bacenjud e Siel determinando que os mesmos informassem o endereço do Réu.

O Juízo Singular, prolatou sentença extinguindo o feito nos seguintes termos:

“... Vistos.

Analisando detidamente os autos, observa-se que estes se encontram paralisados por um hiato temporal considerável, sem qualquer manifestação das partes interessadas, demonstrando o flagrante desinteresse no prosseguimento do feito.

Não pode assim, o processo simplesmente permanecer indefinidamente inerte sem que as partes se manifestem, uma vez que o impulso processual não compete somente ao Poder Judiciário, sendo responsabilidade de todos os integrantes da relação jurídica. E mais, em ID 16939867 foi emitido mandado de intimação do autor para dar prosseguimento no feito, intimado devidamente, desde então a parte requerente mostrou-se silente e inerte quanto ao impulso da demanda. Por fim, a parte foi demandada a recolher custas para diligências cabíveis, mas da mesma forma mostrou-se inerte. Sobre o assunto, colaciono:

(...)

Logo, considerando o princípio da razoável duração do feito, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, II e/ou III, do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios.

Determino o arquivamento do feito depois de quitadas as custas e o transcurso do prazo recursal, procedendo às anotações e baixas devidas.” (ID nº 6771785)

Em suas razões recursais (ID 6771787), defende a apelante a imprescindibilidade de intimação pessoal para a extinção do processo por abandono.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, 11 de maio de 2022

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta nulidade da sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, incisos II ou III do CPC, por abandono.

O caso não necessita de maiores delongas.

Restou evidente nos autos que a aludida extinção se deu em virtude da paralisação do processo por lapso temporal considerável por suposta negligência das partes.

Ocorre que, o artigo 485, incisos II e III c/c §1º do Código de Processo Civil exige a intimação pessoal da parte, quando esta não promove atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias, de modo que o Juiz deveria ter determinado a intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Veja-se:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXEQUENTE/APELANTE QUE DEIXOU DE ATENDER COMANDO JUDICIAL - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONSUBSTANCIADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - DESACERTO - HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 485 DO CPC/2015. SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

(2018.02589140-11, 193.099, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-03)

Desse modo, ao meu sentir, diante da paralisação do processo por negligência das partes, deve ser observado se houve ou não a intimação pessoal do apelante para demonstrar seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, o que verifiquei claramente não ter ocorrido no caso em comento, implicando em violação ao citado dispositivo legal.

No caso em tela, não houve qualquer tentativa de intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito. Assim, entendo não haver dúvida de que a sentença recorrida padece de nulidade, na medida em que a duração razoável do processo preza pela celeridade na tramitação dos feitos e não a extinção dos processos a qualquer custo.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/05/2022